Tribunal: TJDFT
Processo: 0713444-35.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713444-35.2024.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANILO DE SOUZA BARROS APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição (ID 77628524) juntada aos autos do recurso de apelação interposto por Danilo de Souza Barros contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID 75261728), que, na ação de revisão contratual ajuizada contra o Banco Volkswagen S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC. Consoante Acórdão n. 2049070, o apelo foi conhecido e desprovido por esta e. 7a Turma Cível (ID 77009295). Após a publicação do acórdão, o apelante apresentou a referida petição em que afirma ter quitado integralmente seu débito com o banco apelado, requerendo a extinção do processo pelo pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC. Junta o recibo de ID 77628525. É o relato do necessário. Decido. 2. As atribuições do relator estão previstas, primordialmente, no art. 932 do CPC, não se inserindo, no rol de incumbências legalmente expressas, a apreciação de pedidos supervenientes ao julgamento do recurso interposto em grau recursal quando não digam respeito ao estrito cumprimento de decisão monocrática ou colegiada, à preservação da autoridade das decisões proferidas pelo Tribunal ou a meros expedientes previstos em lei ou em regimento interno. A hipótese estabelecida no art. 933 do CPC[1], por sua vez, volta-SE apenas para a discussão de mérito do recurso ou de questão incidental que interfira diretamente no julgamento da questão controvertida. No caso, não estão presentes nenhuma das hipóteses de atuação dos membros deste e. Tribunal de Justiça, por se tratar de questão submetida à competência do juiz de primeiro grau. Acrescenta-se que, julgada a apelação e publicado o Acórdão n. 2049070, o eventual cumprimento de sentença efetuar-se-á no juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, conforme art. 516, II, do CPC. 3. Ante o exposto, nada a prover quanto ao pedido de extinção da presente ação pelo pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC. Após o trânsito em julgado do acórdão (ID 77009295), remetam-se os autos à instância de origem para a apreciação da petição de ID 77628524 e realização das providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias.